Tribunal: TJSP
Processo: 2237103-62.2019.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Correição
Parcial Criminal no 2237103-62.2019.8.26.0000, da Comarca
de São Paulo, em que é corrigente PEDRO STEFANONE
FACETO, é corrigido JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Denegaram
a
presente
correição
parcial.
V.U.",
de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

CORREIÇÃO PARCIAL No 2237103-62.2019.8.26.0000 VOTO No 44969
Comarca: São Paulo (Ação Penal no 1512840-51.2019.8.26.0050)
Juízo de Origem: 24a Vara Criminal
Juíza Prolatora da Decisão: Maria Priscilla Ernandes Veiga Oliveira
Órgão Julgador: 11a Câmara
Requerente: PEDRO STEFANONE FACETO
Requerido: MM. Juízo de Direito da 24a Vara Criminal da Comarca da Capital
VISTOS.
Trata-se de Correição Parcial
manejada por PEDRO STEFANONE FACETO em
face de decisão pretensamente tumultuária da
Magistrada da 24a Vara Criminal da Comarca
da Capital, que, nos autos da Ação Penal no
1512840-51.2019.8.26.0050 (na qual o ora
requerente
foi
denunciado
por
eventual
prática de crime do artigo 157, § 2o, II e V e §
2o - A, I, do Código Penal), diante de pedido da
defesa, em sede de resposta à acusação, de
redesignação da audiência de interrogatório
para data posterior ao conhecimento do teor
das imagens de câmeras da vizinhança do local
dos fatos, requerida pelo d. órgão ministerial,
determinou
a
realização
da
audiência

designada.
Indeferida
a
liminar
(fls.
291/292), foram requisitadas e prestadas
informações (fls. 295/297), tendo a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo
não provimento (fls. 300/303).
É o relatório.
Postula-se,
por
meio
da
presente correição parcial, que se determine
ao “D. Juízo da 24a Vara Criminal do Foro
Central Criminal da Barra Funda se abstenha
de realizar a audiência de interrogatório do
Corrigente
até
que
a
defesa
tenha
conhecimento do teor das imagens requerida
pelo I. Membro Ministerial” (fls. 01/06).
Desde
logo,
observa-se
a
perda do objeto desta correição parcial, uma
vez que, segundo as informações prestadas
pelo MM. Juízo a quo, não só o interrogatório
foi realizado como já foi proferida sentença
condenando o ora requerente ao cumprimento

das penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, mais o
pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso,
por crime de roubo agravado (fls. 296).
Todavia, ainda que assim não
fosse, inexiste, na hipótese, prejuízo pela
realização
do
interrogatório,
pelo
que
a
correição não merece ser provida.
Com efeito, proferida a r.
sentença condenatória, em razões de apelação,
o corrigente sequer arguiu qualquer nulidade
quanto a falta de acesso às provas quando da
realização do interrogatório, postulando tão-
somente o afastamento da majorante, a
redução das reprimendas e o abrandamento do
regime.
Neste
particular,
com
a
devida vênia, a manifestação lançada pela
douta Procuradoria Geral de Justiça, em sede
de parecer, equaciona a questão, ao sustentar,
verbis:
“O corrigente foi denunciado
como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, e
§ 2o-A, inciso I, do Código Penal, porque no

dia 24 de abril de 2019, por volta das 12
horas, na Rua Miragem, 299, Água Rasa,
neste município de São Paulo, agindo em
concurso e com unidade de propósitos entre
si e com outros indivíduos que não foram
identificados, subtraíram para si, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de
armas de fogos, bens pertencentes à vítima
Maria Cláudia Moreno, os quais guarneciam a
sua residência.
A denúncia foi recebida, o
corrigente foi citado e apresentou resposta
escrita à acusação. Em audiência ocorrida no
dia 04 de novembro de 2019, foram ouvidas a
vítima e duas testemunhas, o corrigente foi
interrogado e as partes apresentaram as
suas alegações finais.
Ao
final
da
instrução
processual, o corrigente foi condenado por
roubo majorado pelo concurso de pessoas e
por restrição à liberdade da vítima, à pena de
5 anos e 6 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e 13 dias multa, fixados no
valor unitário mínimo (fls. 329/336).

As partes, inconformadas com a r. sentença condenatória, apresentaram razões de apelação. As
respectivas razões foram contrarrazoadas e
esta Procuradoria de Justiça apresentou
parecer (fls. 411/412).
Verifica-se, portanto, que não
houve qualquer prejuízo na realização do
interrogatório na data designada para tal.
Ademais, como foi destacado
no parecer de fls. 412, o corrigente não
arguiu, em suas razões de apelação, qualquer
nulidade quanto a ausência de acesso às
provas quando da realização do interrogatório, o que poderia ensejar
cerceamento de defesa, postulando apenas a
redução da pena base para o mínimo legal,
fixação do regime inicial semiaberto e o
afastamento da majorante da restrição à
liberdade da vítima (fls. 375/381).
Assim, não há que se cogitar
o adiamento da audiência, como pleiteado,
inclusive porque já realizada sem qualquer
prejuízo para o corrigente” (fls. 302/303).

Ante o exposto, denega-se a
presente correição parcial.
GUILHERME G. STRENGER
Relator